Tribunal: TJDFT
Processo: 0726033-16.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. AÇÃO DE DESPEJO E COBRANÇA. INADIMPLICABILIDADE DO CDC. COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. POSSIBILIDADE. JUROS DE MORA. PREVISÃO CONTRATUAL. 2% AO MÊS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DE RECONVENÇÃO. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. ARTS. 85, §§ 2o E 6o C/C ART. 292, TODOS DO CPC. SENTENÇA RECORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. O CDC não se aplica aos contratos de locação em shopping center, consoante pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial.
2. Por força do art. 22 da Lei no 8.906/1994 (Estatuto da OAB), os advogados têm direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.
2.1. Em face de expressa previsão contratual ajustado entre as partes, é possível a inclusão da verba honorária convencionada sobre o crédito perseguido judicialmente. Precedentes.
3. Devem ser restabelecidos os juros moratórios nos patamares contratualmente previstos de 2% (dois por cento) ao mês, tendo em vista que não se mostram abusivos e inexistentes outros motivos que justifiquem seu afastamento.
4. Reformada a sentença para fixar os honorários de sucumbência reconvencional para 10% (dez por cento) do valor atualizado da reconvenção, a ser fixado em uma prestação anual do contrato de locação de imóvel que se pretendia renovar, nos termos do art. 85, §§ 2o e 6o c/c o art. 292, ambos do CPC.
5. Recurso provido.